Tribunal: TJDFT
Processo: 0715091-28.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÕES DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. EXCESSIVA LITIGIOSIDADE. GUARDA UNILATERAL. ESTUDO PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. VERIFICADO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MANUTENÇÃO.
1. Apesar de a regra e o ideal a ser alcançado seja a guarda compartilhada pelos pais, nos termos do art. 1.584, §2o, do Código Civil, a qual pressupõe a divisão de responsabilidades dos genitores quanto às decisões referentes aos filhos comuns, tem-se que tal regime não deve ser adotado quando houver constante litigiosidade, animosidade e ausência de diálogo saudável, de forma a comprometer o bem-estar e o desenvolvimento psíquico e emocional das crianças.
2. A definição da guarda unilateral deve observar primordialmente o melhor interesse dos menores.
3. Verificando do exame do acervo fático-probatório, sobretudo do Parecer Técnico do Serviço Psicossocial Especializado deste Tribunal, exacerbado grau de animosidade entre os genitores, bem como entre o genitor e o núcleo familiar materno com o qual reside a criança, mediante desavenças, rancor, conflitos e histórico de interações agressivas, impõe-se a definição da guarda unilateral em favor da genitora, à luz do princípio do melhor interesse do menor.
4. Constatando que a regulamentação de visitas definida na sentença observou as peculiaridades do caso, especialmente o grau de conflito, mediante razoável estipulação de um convívio progressivo do genitor com a criança de modo a atender da melhor forma a demanda emocional e o direito a convivência familiar e comunitária ampla e irrestrita, não há que se falar em alteração.
5. Recursos conhecidos e não providos.